Tribunal: TCU
Processo: 019.792/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 2004000018, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para reforma de unidade do Senai localizada no Município de Luzerna (SC).

Inteiro teor:
Acórdão 7990/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Proença Soluções em Engenharia Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público 2004000018, sob a responsabilidade do Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina (Senai/SC), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra com vistas à reforma da unidade do Senai localizada no Município de Luzerna (SC); Considerando que a representante se insurge, em suma, contra a habilitação da empresa mais bem classificada no certame (Maxi Empreendimentos Imobiliários Ltda.), a qual teria apresentado proposta comercial, certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e planilha de BDI em desacordo com os ditames do edital; Considerando que a ausência de numeração das páginas da proposta da licitante vencedora configurou mera falha formal que não prejudicou a compreensão do respectivo teor; Considerando que a certidão de regularidade do FGTS apresentada por Maxi Empreendimento encontrava-se válida no momento de sua apresentação, não emergindo dos autos que a divergência entre o endereço que consta na certidão e o que consta no Contrato Social da empresa se deve à irregularidade ou fraude; Considerando a inexistência nos autos de qualquer divergência relevante entre o modelo de BDI apresentado pela licitante vencedora e o modelo previsto no edital do certame; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 9-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 019.792/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Proença Soluções em Engenharia Ltda. (CNPJ: 20.708.421/0001-89). 1.6. Representação legal: Patricio Charles de Proença, representando Patricio Charles de Proenca. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.